Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-18.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001814-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), QUATRO E COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.453.376/0001-63 (AGRAVANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), EMERSON JOSE ZONTA - CPF: 213.241.708-32 (AGRAVADO), JOSE ODAIR ZONTA - CPF: 853.587.208-63 (AGRAVADO), PRISCILA CAMPANELA ZONTA - CPF: 323.674.918-01 (AGRAVADO), WELLINGTON ANTONIO ZONTA - CPF: 304.342.618-58 (AGRAVADO), TEREZA SOLDA ZONTA - CPF: 213.481.678-31 (AGRAVADO), SIMONE LUIZA FARIA - CPF: 849.943.801-63 (ADVOGADO), EDSON FERNANDO RAIMUNDO MARIN - CPF: 270.308.298-32 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO MARQUES - CPF: 218.005.988-40 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA BUOSI - CPF: 418.941.268-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
– GARANTIA NÃO FORMALIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
QUATRO E COMÉRCIO E PARTICIPAÇOES LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1000193-54.2020.811.0021, opostos em face de
EMERSON JOSÉ ZONTA
e
OUTROS
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, a agravante alega que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Aduz que o título que embasa a execução é ilíquido e inexigível, pois os agravados assumiram diversas obrigações contratuais e não cumpriram a tempo e modo pactuados, de modo que não podem exigir o cumprimento de uma contraprestação sem antes adimplir a sua obrigação.

Salienta que os pagamentos só deveriam ser finalizados mediante a transmissão dominial de todas as áreas, livres de quaisquer ônus, o que não ocorreu, já que além de não ser possível a transmissão aquisitiva dos imóveis já pagos, tomou conhecimento de que parte dos bens estão localizados em terras devolutas e de que toda a propriedade está encravada em terras indígenas, motivo suficiente para aplicação da exceção do contrato não cumprido e, consequentemente, da suspensão da demanda executiva.

Afirma que indicou bens à penhora nos autos da execução bem antes da interposição dos Embargos, inclusive os mesmos bens indicados pelos agravados para serem penhorados, mas até o momento não houve a formalização da penhora, não podendo aguardar ainda mais a apreciação daquela indicação pelo juízo
a quo
, sob pena de sofrer prejuízos astronômicos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 76012466).

Contrarrazões da parte agravada à id. 79378451, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
, a agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pelos agravados é aparelhada por título executivo (Contrato de Compra e Venda

– Id. 75299489) que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Ademais, não se verifica, no atual estágio da lide, prova contundente e capaz de sustentar a inexigibilidade do título que aparelha a ação de execução, notadamente porque a questão atinente ao cumprimento ou não das cláusulas/condições ajustadas no contrato entabulado entre as partes por parte dos agravados é ponto controvertido na lide e deverá ser objeto de maior exame durante o trâmite dos Embargos, na origem.

Além disso, a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e, no caso concreto, o bem ofertado como garantia ainda não foi recepcionado pelo juízo singular, havendo nos autos, inclusive, manifestação dos agravados pela rejeição dos bens ofertados em garantia pela agravante.

Cumpre destacar, ainda, que o simples oferecimento de caução, pela embargante, não impõe automaticamente a suspensão da Execução em curso, sendo esta a própria regra do artigo acima mencionado, que em seu
caput
dispõe que os Embargos não dispõem de efeito suspensivo.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021